Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-91.2018.8.11.0035
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000756-91.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TEIXEIRA LOURENCO - CPF: 490.068.191-15 (APELANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), AMIL EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - ME - CNPJ: 19.339.801/0001-04 (APELADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), PABLO ARTHUR BUARQUE GUSMAO - CPF: 004.700.641-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor.

2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

3. O
juiz é o destinatário final da prova
,

cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

4. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.

5. R
ecibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC.

6.
Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000756-91.2018.8.11.0035

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carlos Alberto Teixeira Lourenço
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexigibilidade/Desconstituição de Débito c/c Indenização por danos morais c/c Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
Amil Educação Profissional Ltda.
, revogou a decisão liminar anteriormente concedida e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, o Apelante alega preliminar de nulidade de sentença ante o cerceamento ao seu direito de defesa, uma porque não houve inversão do ônus da prova; outra, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que “
daria seu depoimento pessoal, oitiva de suas testemunhas oportunamente arroladas, juntada de novos documentos, com a intimação da Apelada para anexar os extratos bancários do período de janeiro de 2015 à dezembro de 2016 para comprovar o pagamento realizado, bem como quebra do sigilo fiscal e bancário da Recorrida de janeiro de 2015 à dezembro de 2016.”.

Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao Apelo, o que foi por mim indeferido nos termos da decisão de Id 104910477.

No mérito, assegura a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a dívida exigida pela Apelada, no valor de R$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais),

a qual ensejou a inscrição do seu nome no rol de mal pagadores, já foi quitada em 2016, quando renegociou toda a dívida e pagou pela rescisão contratual a importância de R$ 909,00 (novecentos e nove reais);

todavia,
“perdeu o referido boleto e para resguardar o pagamento anteriormente feito, a empresa
emitiu o recibo manual”
.

Afirma, com isso, que tal Recibo não pode ser ignorado, tampouco considerado apócrifo, pois foi emitido por funcionários da empresa Recorrida, na cidade de Alto Garças.

Defende que, para o desate da querela, poderia o Julgador ter determinado à Apelada a colação dos extratos bancários dos anos de 2015 e 2016, bem como a quebra do sigilo fiscal a fim de confirmar o crédito de R$ 909,00 (novecentos e nove reais) em suas contas correntes.

Ao final, requer, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; no mérito, a reforma da decisão a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes para reconhecer a legalidade do Recibo apresentado e declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
. Além disso, requer a condenação da Recorrida ao pagamento da reparação por dano moral.

Contrarrazões no Id 101959483, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara:

O Recorrente alega que foi cerceado no seu direito de defesa porque não foi deferida a inversão do ônus da prova e, também, porque o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir de prova oral em audiência e de juntar outros documentos necessários para comprovar o direito invocado.

Em que pesem suas alegações, o que se extrai dos autos, é que ação foi proposta sob o argumento de quitação de um débito, porém, sem a juntada de documento válido para comprovar o fato.

As partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas, especificando, de forma fundamentada, aquelas que pretendiam produzir.

O Apelante pleiteou pelo depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para provar a procedência dos seus pedidos, além de juntada de novos documentos e a quebra do sigilo bancário da empresa Apelada, para comprovar que ela recebeu o pagamento do valor.

Verifico que, no caso, não há falar em cerceamento de defesa, já que os fatos descritos dependem eminentemente de provas documentais para serem esclarecidos, pois se trata de comprovação de pagamento que o Apelante alega que efetuou e, em contrapartida, a Apelada diz que não recebeu.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA COM OPÇÃO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.MATÉRIA QUE DEPENDE UNICAMENTE DE PROVA DOCUMENTAL,
DEVIDAMENTE PRODUZIDA NOS AUTOS DE FORMA ROBUSTA. ALEGADA OPÇÃO DE COMPRA DOS MAQUINÁRIOS E RESPECTIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA, AINDA QUE INDICIÁRIA, DO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA E DO PAGAMENTO DEVIDO. APELANTE (RÉ) QUE NÃO JUNTOU NENHUM RECIBO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (APELADA). SENTENÇA MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO.

01.
O pagamento do preço, seja na hipótese de ser o contrato de compra e venda, seja na hipótese de ser locação, se dá mediante recibo, prova documental, de modo que desnecessária oitiva de testemunhas ou produção de prova pericial.

02.Na contestação não foi juntado nenhum recibo de pagamento, tampouco alguma negociação extrajudicial estabelecendo modo diverso de quitação.

03.Nota-se dos autos que, inclusive, é irrelevante discutir eventual natureza do contrato (locação ou compra e venda) pois não houve prova de qualquer pagamento por parte da apelante dos valores ora cobrados, seja de valores a título de alugueres, seja a título de compra e venda.

04.Sentença mantida. Recurso não provido (e-STJ, fl.564). Os embargos de declaração opostos por RADIUS foram rejeitados (e-STJ, fls. 621/629).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. PRODUÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
. INVERSÃO DO JULGADO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. DISSÍDIO PRETORIANO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL POR TER SIDO CONVENCIONADA A OBRIGAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA No 282 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO (e-STJ, fl. 906) [...] (
STJ - EDcl no AREsp: 1767493 PR 2020/0253956-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 30/09/2021)

O Apelante teve oportunidade para juntar outros documentos, não dependia da audiência de instrução e julgamento para fazê-lo. Inclusive, insito, foi intimado para especificar de forma fundamentada as provas que pretendia produzir, podendo juntar os documentos alegados nesse ínterim.

No anseio de comprovar que quitou o débito, o Apelante juntou o recibo de Id 92138973, porém, o documento não pode ser aceito como prova, pois não tem assinatura do credor da dívida e, por isso, não preenche os requisitos de validade para ser aceito como documento hábil a comprovar quitação.

Sabe-se que a prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor, o ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos, conforme entendimento jurisprudencial colacionado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, DISPONIBILIZADO DO VALOR E DA INADIMPLÊNCIA – CDC –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – INVERSÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência.
Portanto, a inversão do ônus da prova não exime o Autor da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, bem como, o Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (TJMT - AC: 10236116320178110041 MT. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastiao Barbosa Farias. Julgamento: 03/12/2019. Publicação: 10/12/2019) -

Negritei.

O Juiz entendeu que a causa estava madura para julgamento e dispensou a produção de outras por desnecessidade.

Necessário consignar que o
juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXACERBADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência ou a realização de determinado ato processual quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Não acarreta o cerceamento de defesa, a falta instauração da fase instrutória, quando o magistrado evidenciar a sua desnecessidade para o julgamento da causa, diante da existência de substrato probatório suficiente para embasar seu convencimento. Para que a seguradora possa ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite presunção. Os sintomas relacionados ao infarto e à glicemia, que levaram o segurado à morte, a exemplo da dor torácica e do aumento da pressão arterial, não implicam, por si só, no reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto evidenciado nos autos que ele levava uma vida normal e que a doença, ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento severo, tampouco acarretava o afastamento de suas atividades regulares, a não ser tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle da pressão. O portador de hipertensão arterial, sob controle e em tratamento médico, pode ter vida normal não impeditiva da contratação de seguro de vida. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique. É indubitável que a recusa sistemática da seguradora Em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.
(TJMT. Apelação n.o 00001079420168110036. Relatora Serly Marcondes Alves. Julgado em 22/11/2017. Publicado em 24/11/2017) - Negritei.

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA.
SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa.
2. Em autêntico diálogo de fontes, a controvérsia sobre o contrato securitário prestamista deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor. 3. A seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de que o segurado já possuía a enfermidade antes da contratação do seguro, quando realizar exames prévios aptos a demonstrar a existência de eventuais doenças preexistentes ou provar sua má-fé, caso contrário, o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe. 4. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora, de modo que diante da falha em conjunto dos fornecedores na prestação de serviço securitário, todos respondem pelos honorários sucumbenciais. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recursos conhecidos e não providos. (TJDF. Apelação n.o 0711834-57.2018.8.07.0001. Relatora Maria De Lourdes Abreu. Julgado em 20/05/2020. 3a Turma Cível. Julgado em 09/06/2020. Publicado em 09/06/2020).
(sem destaque no original)

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Em outras palavras, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida.

Diante das considerações acima expostas,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

VOTO – Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o Apelante inscreveu a filha de uma funcionária em um curso fornecido pela Apelada, porém, deixou de pagar algumas mensalidades e tornou-se devedor da quantia de R$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais).

O Apelante alegou quitação do débito em 14/11/2016, e juntou o recibo de Id 92138973 – Pág. 3, onde consta valor, nome completo do devedor, referência à renegociação de débitos (rescisão contratual), local data e o carimbo com CNCPJ e nome da Apelada (Amil Educação Profissional Ltda), mas sem assinatura por parte da Instituição de Ensino.

Aduziu que o pagamento realizado foi por intermédio de boleto fornecido pela Apelada, porém, disse que perdeu o referido documento, tendo em mãos apenas o mencionado recibo que afirma ter sido fornecido por funcionários da empresa recorrida.

Diante do fato de estar sendo cobrado por uma dívida supostamente paga, que ensejou inclusive a negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito, ajuizou a ação para desconstituir o débito em seu nome, alegando estar configurada a ocorrência de dano moral, a ser reparado no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sua defesa, a Apelada asseverou que jamais recebeu o pagamento alegado pelo recorrente e a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por inadimplência, foi efetuada no exercício regular de direito.

Aduziu que não emite recibos como o que foi juntado nos autos, que o documento não está assinado por qualquer sócio proprietário, administrador ou preposto com poderes para receber ou dar quitação.

Explicou que emitia boletos para o Apelante efetuar os pagamentos e juntou e-mail para comprovar como era feita a entrega, quando solicitados (Id 92138988 – Pág. 5).

Rechaçou a configuração de dano moral no caso, por inexistência de ato ilícito, haja vista o débito é regular. Além disso, sustentou que há fato intransponível à ofensa da honra do Apelante porque este já possuía negativação preexistente desde 03/01/2013.

Também asseverou que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pleiteado para o eventual reconhecimento do direito de reparação é excessivo e desrespeita os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, pleiteando a redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

O Juiz entendeu pela desnecessidade de produção de mais provas e julgou antecipadamente a lide pela improcedência dos pedidos iniciais.

Inconformado o Apelante recorre.

A existência da relação contratual de prestação de serviços entre as partes litigantes e do débito em favor da Apelada são fatos incontroversos, pois o próprio recorrente afirma que ficou inadimplente por alguns meses.

O ponto controvertido cinge-se no fato de a referida dívida já ter sido quitada.

Acontece que, ao juntar o recibo de quitação para comprovar o alegado, o Apelante não conseguiu êxito, porque o referido documento não preenche os requisitos trazidos pelo artigo 320 do CPC, que assim dispõe:

A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento,
com a assinatura do credor, ou de seu representante
.

É cediço que recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito.

Nesse sentido, colaciono o julgado
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM PLANTÃO DE VENDAS DA INCORPORADORA.
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADAS. ART. 373, I, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA EFETIVA COBRANÇA E PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que se discute a validade da transferência ao consumidor, da obrigação de pagar comissão de corretagem, quando o negócio é realizado diretamente no empreendimento imobiliário.

2. Parte autora que não traz aos autos prova efetiva de cobrança ou pagamento de comissão de corretagem, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado.
3. A cópia de contestação em outra demanda, com suposta confissão de pagamento de comissão de corretagem, bem como o recibo de pagamento sem assinatura, não têm o condão de comprovar efetivamente as alegações da parte autora (fls. 28/40). Ademais, os demonstrativos de pagamento juntados pela requerida - e não impugnados pela parte autora - evidenciam a ausência de pagamento de comissão de corretagem (fls. 78/82), o que vai ao encontro do estipulado no contrato de compra e venda, que não prevê a cobrança de comissão de corretagem (fls. 54/73). 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005639679 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 10/05/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/05/2017) – Negritei.

Outro não é o entendimento desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONEXÃO COM AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 55 DO CPC -
ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR QUE TEM INTERESSE NA EXTINÇÃO DO DÉBITO – ÔNUS DO ART. 373, I DO CPC-

RECIBO QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CC
– INCIDÊNCIA DO CDC - MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 55 do CPC “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, assim não sendo comum nem o pedido e nem a causa de pedir não se configura a conexão.

Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC)

A quitação de dívida deve ser provada por recibo de que conste o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por esse pagou, o tempo e o lugar do pagamento,
com a assinatura do credor ou de seu representante, inexistindo um ou mais dos requisitos não há como reconhecer quitada a dívida
(art. 320 do CC).

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. (N.U 0010382-44.2011.8.11.0015, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018) – Destaquei.

Desta feita, o apelante tinha o ônus de comprovar minimamente o seu direito e dele não se desincumbiu.

Ao caso em testilha cabe muito bem a invocação do famigerado brocardo jurídico muito utilizado quando está em voga o caso em tela:
“quem paga mal, paga duas vezes.”.

Isso porque, caso a alegação não provada lhe socorra no mundo real, mas não lhe seja útil no mundo jurídico, o recibo apócrifo traz a obrigação de pagar o débito, pois não é válido para comprovar quitação de dívida, pois da obrigação não se desonerou.

A sentença recorrida não merece reparos, pois se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume o
decisum
hostilizado.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022